Tribunal: TJDFT
Processo: 0741807-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIA DOS SANTOS FONTENELE, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de imissão na posse. Na origem, processa-se ação de imissão na posse ajuizada por CARLOS ALEXANDRE MARTINS CARNEIRO e SORAYA GOMES ROSA CARNEIRO. CARLOS e SORAYA alegaram que adquiriram um imóvel da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, objeto de anterior contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, então celebrado com Klinvisgton Andre Matias da Silva e sua mulher Carolina Oliveira de Araujo Silva. Após receberem a propriedade do imóvel e mediante registro do título do fólio imobiliário, tiveram conhecimento de que havia uma pessoa residindo no local, razão pela qual notificaram extrajudicialmente a agravante a desocupar no prazo de 30 (trinta) dias. Em vista do não atendimento à notificação, requereram a concessão da tutela de urgência para desocupação. O pedido foi deferido e determinada a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. Nas razões recursais, a agravante sustentou que reside no imóvel com sua família desde 2016 e que ajuizou ação de usucapião em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com pedido de desconstituição do ato de consolidação da propriedade. Não obstante, tem um filho de seis anos de idade e com paralisia cerebral. A decisão agravada violaria seu direito à moradia e proteção integral do menor incapaz. Por fim, passou por dificuldades financeiras, mas se restabeleceu e teria condições para renegociar a dívida perante o credor fiduciário. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, sustentou que os documentos comprobatórios foram anexados aos autos de origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse com pedido de tutela de urgência antecipatória, movida pelos autores contra SORAYA GOMES ROSA CARNEIRO e CALOS ALEXANDRE MARTINS CARNEIRO, em que sustentam que compraram imóvel em leilão extrajudicial promovido após a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário. Alega que a ré se recusa a sair do imóvel, apesar de notificada. Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a imissão na posse do imóvel. Afirmam que a verossimilhança de sua alegação está baseada nos documentos colacionados aos autos, os quais comprovam a sua propriedade. Sustentam que o periculum in mora está materializado nos prejuízos financeiros que vêm suportando. É o relato do necessário. Decido. 2 - Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Compulsando os autos, verifica-se a probabilidade do direito, visto que o registro da compra e venda à margem da matrícula comprova a propriedade do autor (ID 246287242). O uso, fruição e disposição do bem adquirido são atributos do direito de propriedade, de maneira que o adquirente do bem imóvel deve ser beneficiado com a sua posse. O pedido liminar deve, pois, ser deferido. 3 - Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir os autores na posse do imóvel objeto do litígio. Expeça-se mandado de desocupação voluntária pela ré ou por quem estiver ocupando o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, sob pena de desocupação compulsória.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A recorrente sustentou que ajuizou ação de usucapião perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, quando pediu a anulação da consolidação da propriedade. Porém, não informou ou trouxe aos autos qualquer decisão que tenha suspendido a eficácia do ato de consolidação da propriedade, o que permite concluir até prova em contrário pela sua validade e eficácia para todos os efeitos legais. Portanto, neste juízo prelibatório, não se vislumbram elementos que maculem o direito de propriedade dos agravados. Importa ressaltar que a recorrente não esclareceu a que título ocupa o imóvel, posto que o contrato em questão havia sido celebrado com terceiras pessoas, que sequer integram a lide. Da mesma forma, não cabe nestes autos discussão acerca de eventual renegociação de dívida e que, supostamente, já estaria extinta a partir da consolidação da propriedade do imóvel em favor do agente financeiro. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator